Tribunal: TJMT
Processo: 1041854-21.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041854-21.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO DE STEFAN TAVARES - CPF: 035.483.359-69 (APELANTE), THIAGO ATAIDE SODRE - CPF: 075.485.896-03 (ADVOGADO), VITOR LEONARDO DA COSTA - CPF: 089.751.107-70 (APELADO), ROSILA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 874.897.593-15 (APELADO), VITOR LEONARDO DA COSTA - CPF: 089.751.107-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1041854-21.2018.8.11.0041

APELANTE: LEONARDO DE STEFAN TAVARES

APELADO: ROSILA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE CÃO DE RAÇA – ARGUIÇÃO DE VÍCIO OCULTO (PROGNATISMO) – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DECRETAÇÃO DE REVELIA – VERACIDADE DOS FATOS DESCRITOS NA INICIAL – INDÍCIOS PROBATÓRIOS – CONTRATAÇÃO POR
WHATSAPP
– DEFORMIDADE GENÉTICA EVIDENCIADA POR FOTOS –CUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – INOBSERVÂNCIA AO INCISO II DESSE MESMO DISPOSITIVO – PREJUÍZOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – DEVER DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS –REPARAÇÃO INDEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DOS RESPECTIVOS ÔNUS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A inversão do ônus da prova e a revelia da ré impõem o reconhecimento da veracidade dos fatos alegados pelo autor, sobretudo se este fez prova mínima do direito reclamado.

A devolução do valor pago pelo cão de raça que apresentou anomalia genética é devida.

O mero descumprimento contratual não gera danos morais, e, se não são presumíveis no caso concreto, precisam estar comprovados para que haja o dever de indenizar.

Se houve sucumbência recíproca em virtude da alteração substancial de parte do julgado, esse ônus é distribuído proporcionalmente ao decaimento de cada litigante.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1041854-21.2018.8.11.0041

APELANTE: LEONARDO DE STEFAN TAVARES

APELADO: ROSILA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais e Materiais julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do montante atribuído à causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante alega ter
“adquirido um cão do canil da Apelada Rosila Fernanda, vendido por Vitor Leonardo da Costa, na data de 03 de agosto de 2017, sendo este da raça Rottweiller, pelo valor de R$ 5.000,00”,
e que em fevereiro de 2018 verificou nele vício oculto consistente na deformidade denominada prognatismo, que se caracteriza pelo excesso de crescimento da mandíbula inferior em relação à superior, o que causa mordida cruzada e perfil facial côncavo.

Argumenta que o vendedor lhe garantiu que o animal seria saudável,
“filho de pais livres de qualquer doença genética”,
e que o objetivo da compra era para exposição de cães de raça.

Afirma que o procurou para resolver a situação, mas sem sucesso, e que depois de ingressar em juízo desistiu da lide em relação a ele.

Ressalta que foi decretada a revelia da apelada, o que levaria à presunção de veracidade dos fatos descritos na inicial, até porque as diversas provas que anexou não foram impugnadas.

Argui que é permitida a exibição de novos documentos a qualquer tempo,
“haja vista que não houve má-fé na ocultação”
deles, o que demonstraria que a apelada é a proprietária do canil e que a negociação foi realizada diretamente com ela.

Sustenta, portanto, estar configurado o ato ilícito e o direito à reparação.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1041854-21.2018.8.11.0041

APELANTE: LEONARDO DE STEFAN TAVARES

APELADO: ROSILA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O apelante alega ter
“adquirido um cão do canil da Apelada Rosila Fernanda, vendido por Vitor Leonardo da Costa, na data de 03 de agosto de 2017, sendo este da raça Rottweiller, pelo valor de R$ 5.000,00”,
e em fevereiro de 2018 verificou nele vício oculto consistente na deformidade denominada prognatismo, que se caracteriza pelo excesso de crescimento da mandíbula inferior em relação à superior, o que causa mordida cruzada e perfil facial côncavo.

Argumenta que o vendedor lhe garantiu que o animal seria saudável, e acrescenta que seu objetivo era participar de eventos de exposição de cães de raça no Brasil. Requer a devolução do valor pago, bem como indenização por danos morais de R$20.000,00.

O feito foi julgado improcedente.

Importante ressaltar inicialmente que a demanda foi ajuizada contra a ora apelada e Vitor Leonardo da Costa, mas quanto a este último o autor desistiu da Ação, o que foi devidamente homologado (Id n. 97262473).

Na mesma decisão foi decretada a revelia da ré/apelada, antes disso já havia sido deferida a inversão do ônus da prova (Id n. 97257030), e sobreveio o julgamento antecipado da lide.

O artigo 344 do CPC estabelece que,
“
Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”
.

No caso concreto, a compra foi realizada por
whatsapp
, portanto consideram-se verídicas as afirmações de que Vitor Leonardo trabalhava como vendedor no canil da apelada e de que o cão apresentou anomalia genética alguns meses depois da venda ao apelante, conforme fotos enviadas pelo referido aplicativo (Id n. 97257026 e Id n. 97257029).

Nessas mensagens constam ainda os comprovantes dos pagamentos realizados em 24-7-2017 e 3-8-2017, num total de R$5.000,00 (Id n. 97257018 e 97257020).

Apesar da juntada do restante da conversa somente na Apelação, elas servem apenas para corroborar a versão narrada na inicial, não podendo ser desprezadas, sobretudo diante da revelia da apelada.

Desse modo, é devida a devolução da quantia paga. Como não há nenhuma informação de quem está com o cachorro, a restituição do dinheiro impõe, por coerência, o retorno ao
statu quo ante
, isto é, que o animal seja entregue à apelada, se assim ela quiser, no entanto deverá arcar com os custos daí decorrentes.

O autor trouxe elementos probatórios, ainda que mínimos, da contratação verbal e da deformidade genética apontada, enquanto a ré, em virtude da revelia, não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o inciso II do art. 373 do CPC.

Logo, aplica-se a presunção de veracidade dos fatos descritos na inicial, dos quais, como já destacado, o ora apelante trouxe indícios de prova.

A propósito:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIADE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSINO. INDISPONIBILIDADE DAS VÍDEO-AULAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE IMPLICOU O CANCELAMENTO DO CONTRATO.
HIPÓTESE EM QUE SE APLICA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTA
NO ART. 6o, VIII, DO CDC, PORQUANTO A RÉ TINHA PLENAS CONDIÇÕES DE COMPROVAR QUE A PLATAFORMA DO ALUNO ESTAVA DISPONÍVEL PARA ACESSO.
REVELIA
.

DESATENDIDO O DISPOSTO NO ART. 373, II, CPC
. CABE DESCONSTITUIR A DÍVIDA E CANCELAR A ANOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. CADASTRO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO QUE ENSEJA DANOS MORAIS IN RE IPSA. CONDENAÇÃO EM R$ 4.000,00. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO
."
(Recurso Cível, No 71008924862, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 17-07-2020). (Sem destaque no original).

"APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AQUISIÇÃO E INSTALAÇAO DE MÓVEIS. CHEQUES. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. Ainda que não se verifique qualquer responsabilidade da financeira pela má qualidade dos bens e serviços fornecidos pela primeira requerida, sua legitimidade em compor o polo passivo da presente demanda justifica-se pela negativação do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Os cheques emitidos pela demandante foram cedidos pela codemandada à instituição financeira, que inscreveu o nome da autora no rol de inadimplentes. A relação estabelecida entre os litigantes está jungida às normativas consumeristas.
Diante da
revelia

da ré, e também da
inversão
do
ônus
da
prova
, restaram incontroversos os fatos alegados pela demandante
quanto à não entrega dos móveis contratados pela autora nos moldes ajustados com a primeira requerida. Assim, revela-se injustificada a inscrição da autora nos órgãos restritivos de crédito, promovida pela segunda ré”.

(Apelação Cível n. 70082961798, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Walda Maria Melo Pierro, julgado em 11-12-2019).

Por outro lado, o mero descumprimento contratual não gera danos morais, que neste caso não são presumidos, precisam estar comprovados, e essa obrigação era do autor (artigo 373, inciso I, do CPC).

Dessa maneira, ausente um dos requisitos da responsabilização civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), consistente na prova efetiva da violação a direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo, humilhação ou sofrimento inadequado, não procede o pedido de indenização.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
. PRODUTO COMPRADO E NÃO ENTREGUE. MÁQUINA DE LAVAR E SECAR. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO, SEM A FUNÇÃO DE SECAGEM.
CANCELAMENTO DA COMPRA. PELO CONSUMIDOR. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS
NÃO CONFIGURADOS. DISSABORES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE CONSUMO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
”.

(Recurso Cível n. 71010073666, Primeira Turma Recursal Cível, relator José Ricardo de Bem Sanhudo, julgado em 17-08-2021, sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para determinar que a ré/apelada devolva ao autor/apelante a quantia por ele paga (R$5.000,00), com incidência de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a contar da citação.

Ante a sucumbência recíproca, redistribuo os respectivos ônus na proporção de 50% para cada parte, e arbitro os honorários advocatícios em 20% do valor atualizado da causa (artigo 85, §2o, e 86,
caput
, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021